Tribunal: STF
Processo: ARE 1441223
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto por Amilton Edson da Costa Fariae outros, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, ante o óbice da Súmula n. 279/STF. 



    Na petição do apelo nobre, alegou-se, em preliminar, a existência de repercussão geral e, no mérito, apontou-se violação aos arts. 5º e 8º, III, da Constituição Federal.



    Aduziu-se, em suma, que “o acórdão recorrido ao tratar com desprezo a sujeição à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 8º, III, da CF/88, no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada (AI-AgR 422.148/MG), confundindo com as entidades associativas que, nos ternos do art. 5º, XXI, da CF/1988, estão ligadas à necessidade de autorização e lista nominal de seus associados (RE 612043 – TEMA 499/STF), revela a necessidade de reafirmar a interpretação constitucional face o “interesse” comum dos próprios sindicatos do país em restringir o benefício de suas ações aos seus filiados [...]”. 



    No presente agravo, os agravantes aduzem que o tribunal a quo inadmitiu o Recuso Extraordinário interposto pelo agravante por entender que a súplica incorreu no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (“"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.").



    Entretanto, segundo alegam, no caso em concreto é prescindível reexame de prova a demonstrar à violação aos arts. 5º e 8º, III, da Constituição Federal.



    Articulam que, da leitura dos acórdãos combatidos, é possível verificar que a ação principal (autos n. 0056288-43.2009.8.12.0001) é reconhecida como coletiva, bem como que o autor Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul agiu como substituto processual extraordinário, nos termos do art. 8, III, da Constituição Federal, sendo desnecessária a incursão em parâmetros subjetivos da sentença porquanto esta deve sujeição à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao mencionado dispositivo constitucional. 



    Postulam seja o Recurso Extraordinário provido com o fim desta Suprema Corte reformar o acórdão, por violação ao artigo 5º da Constituição Federal – por tratamento desigual aos mesmos servidores lesados e em mesmas condições fáticas e jurídicas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não afastado o óbice contido na fundamentação do decisum agravado, a qual transcrevo a seguir:



    O objeto do exame de admissibilidade cinge-se na análise das condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos art. 1.029 e seguintes, da Lei Adjetiva Civil, c/c art. 105, III, da Constituição Federal. 



    A admissão recursal pressupõe a presença dos requisitos genéricos de admissibilidade, sejam os relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos) – cabimento; legitimidade; interesse – sejam os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos) – tempestividade; preparo; regularidade formal; e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Ademais, é de perscrutar os requisitos específicos de admissibilidade, a saber: esgotamento prévio das vias ordinárias; imprestabilidade para a mera revisão da prova; prequestionamento; dissídio jurisprudencial; e, em sendo o caso, repercussão geral, no Recurso Extraordinário, e relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas, no Recurso Especial. 



    [...]



    O recurso é inadmissível em razão do óbice da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não há como aferir eventual violação aos dispositivos alegados sem que as provas sejam abertas ao reexame.



    [...]



    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação.



    Sem razão os agravantes. 



    Na espécie, consignou-se, no acórdão, o que se segue: 



    Acerca da alegada omissão sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, é possível observar que de fato realiza o pedido, contudo, ato subsequente promove o recolhimento do preparo recursal (f. 511-513), de modo que gerou-se a preclusão do ponto em razão da observância do princípio da boa-fé, mais especificamente do venire contra factum proprium decorrente da postura do embargante naquela oportunidade.



    [...]



    Quanto ao mérito da irresignação, constata-se ser mera tentativa de rediscutir o feito que já foi resolvido pelo acórdão proferido por esta Câmara, que apresentou de modo cristalino e suficiente todos os argumentos que levaram à negativa de provimento ao recurso da embargante. Expressamente foi consignado no acórdão: 



    "Ao revés do que defendem no apelo, não se está rejeitando a validade da legitimidade extraordinária dos sindicatos de defenderem os interesses da categoria, nos termos do art. 8º, III/CF, que inclusive foi objeto de declaração da Suprema Corte em sede de julgamento de feito sob o rito da repercussão geral (Tema 1119): 



    (...) 



    Entretanto, na hipótese do processo que gerou o título executivo que pretendeu-se executar (autos nº 0056288-43.2009.8.12.0001), houve a atuação do Sindicato não da defesa de toda a categoria que representa, mas especificamente daqueles que listou expressamente na inicial e que resultou na sentença. Não por outro entendimento, colhe-se da inicial daquele feito: 



    (...) Como é de se concluir, na referida demanda o Sindicato autor expressamente consignou que naquele específico feito estava atuando como substituto processual apenas dos policiais elencados na lista carreada ao feito. Ademais, tal circunstância é totalmente cognoscível aos apelantes, afinal, possuem o mesmo patrono que atuou em prol do Sindicato naquele feito paradigma, sendo o mesmo que lavrou a inicial onde o Sindicato pretendeu tão somente a defesa dos direitos daqueles indicados na lista que apresentou." (grifei) 



    Em suma, como demonstrado, novamente tem-se mera aplicação do princípio do venire contra factum proprium, pois o mesmo patrono que atua em favor dos ora embargantes atuou como mandatário do sindicato na oportunidade do ajuizamento da ação coletiva, e lá expressamente consignou que o Sindicato atuava em prol apenas daqueles indicados na lista anexada à inicial. 



    Assim, constatado o equívoco na formulação daquela pretensão coletiva, em verdade os embargantes tentam, via mesmo patrono, "emendar" a inicial daquele feito coletivo como forma de estender a eles os efeitos da decisão coletiva, o que já demonstrado à suficiência, é impossível em razão da limitação expressa contida naquele feito. Portanto, longe de haver uma confusão no acórdão entre representação processual e substituição processual como afirmam em seus embargos, o acórdão que manteve a sentença simplesmente tolhe a tentativa indevida de extensão dos efeitos da decisão coletiva àqueles que não foram por ela beneficiados.



    Depreende-se, portanto, do acórdão recorrido, que o ente sindical não foi declarado parte ilegítima para atuar no feito na qualidade de substituto processual, mas, sim, que “tem-se mera aplicação do princípio do venire contra factum proprium, pois o mesmo patrono que atua em favor dos ora embargantes atuou como mandatário do sindicato na oportunidade do ajuizamento da ação coletiva, e lá expressamente consignou que o Sindicato atuava em prol apenas daqueles indicados na lista anexada à inicial”. 



    Para alterar as premissas consignadas pela Corte de origem, seria necessário revisitar elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). 



    Por outro lado, nota-se que o fundamento alusivo à aplicação do brocardo venire contra factum proprium não foi impugnado nas razões recursais, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283 e 284/STF. Nesse sentido, confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1396775 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 29-06-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1024527 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2017).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente